Tribunal: STF
Processo: ARE 1579159
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PARCELAMENTO QUE NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO (PAGAMENTO), MAS MERA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (DILAÇÃO DE PRAZO PARA O DEVEDOR HONRAR A DÍVIDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.(…)”. (eDOC 39, p. 9)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 150, I, II e IV e 37, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito de dedução do valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) pago na importação ou comercialização dos produtos que especifica, dos valores relativos ao PIS e à Cofins devidos, devendo ser declarado a inexigibilidade do débito fiscal objeto do auto de infração. 
Argumenta-se que o princípio da isonomia impõe que o contribuinte que pagou a CIDE de forma parcelada tenha o mesmo direito de dedução em relação ao que pagou à vista.
Sustenta-se também a ilegalidade da aplicação de penalidade não prevista em lei, correspondente ao acréscimo de 100% do valor da CIDE em razão da perda do direito ao crédito, especialmente em observância e aplicação dos princípios da estrita legalidade, da isonomia e da razoabilidade
 É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito de dedução do valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) pago na importação ou comercialização dos produtos que especifica, dos valores relativos ao PIS e à Cofins devidos, devendo ser declarado a inexigibilidade do débito fiscal objeto do auto de infração. 
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 

“Deveras, o parcelamento é modo de suspensão da exigibilidade (CTN artigo 151) e não de extinção do crédito tributário (CTN artigo 156). Confira-se a letra da lei:
(...)
Ademais, conforme igualmente previsto em lei, o mero adimplemento parcial (tal como geralmente ocorre nas hipóteses de parcelamento) não implica em presunção de pagamento, “verbis”:
Art. 158. :O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:
I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;
II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.(grifos nossos)
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DE RECOLHIMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 156, I, DO CTN. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A ADESÃO DO PARCELAMENTO E O PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL SUSPENDE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Primeiramente, no tocante a alegação do recorrente de que teria ocorrido o pagamento do débito fiscal, faz-se necessário observar que o Tribunal a quo, ao analisar a questão afastou a referida afirmação, declarando que teria se verificado, unicamente, o recolhimento da primeira parcela do parcelamento administrativo.
II - Para examinar a alegada violação da regra contida no art. 156, I, do CTN, seria necessário reexaminar o mesmo conjunto fático utilizado pelo julgador para afastar o aludido pagamento, o que é inviável no âmbito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - A alegação do recorrente de que bastaria a adesão ao parcelamento e o pagamento da parcela inicial para se ter a exigibilidade do crédito tributário suspenso, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em confronto com a referida tese, uma vez que a suspensão da exigibilidade somente perdura enquanto encontrar-se em dia o parcelamento, assim, vencidas as parcelas subsequentes o contribuinte retorna. Neste ao status quo ante de inadimplente, voltando a ser exigível o crédito exequendo sentido: AgInt no REsp 1372059/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016; AgRg no REsp 1581498/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1600744/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017.
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.166.299/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 28/5/2018.)
(...)
Note-se. Ante a natureza do parcelamento (espécie), aplicam-se subsidiariamente as disposições relativas à moratória (gênero):
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à.moratória (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
(grifos nossos)
Acerca do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 26, CAPUT, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, a ele se aplicando as disposições atinentes ao instituto da moratória. Mais uma confirmação de que se trata apenas de espécie (parcelamento) do gênero (moratória), como vêm proclamando, entre outros, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Mizabel Derzi e Leonor Leite Vieira" (CARVALHO, Paulo de Barros. "Curso de Direito Tributário", 16ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004, pág. 446).
2. A transação, por sua vez, é forma de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, III, do Código Tributário Nacional, implicando o término do direito de a Fazenda Pública cobrar o débito tributário, o que não acontece no parcelamento.
3. Assim, por se tratar de institutos distintos, quando o caso for de parcelamento do débito, não há falar em extinção da ação executiva, razão pela qual os honorários são devidos. Precedentes: REsp 514.351/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19.12.2003; REsp 291.425/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 4.8.2003.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.” (REsp n. 663.564/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ de 11/6/2007, p. 265.)
No caso concreto, constou do Auto de Infração que “o contribuinte, embora tenha declarado em DCTF os valores devidos da CIDE e solicitado o parcelamento desses débitos, conforme MP 303, de 29/06/2006(ID 3632940 - Pág. 2).[...], não efetuou qualquer pagamento referente à exação (...)”
Denota-se, portanto, que a sentença se encontra bem fundamentada, devendo assim ser mantida, ao concluir que inexiste “qualquer possibilidade de se deferir a dedução pleiteada, posto que não havia qualquer crédito para autorizar a dedução pretendida”. (eDOC 39, p. 4-8)
Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional),  consignou a impossibilidade de se deferir a dedução pleiteada, tendo em vista a inexistência de crédito pela ausência de pagamento referente à CIDE.
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEIS NºS 8.541/1992 E 8.981/1995. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE 988.822 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.11.2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 247 DA RG. RE 603.497. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. ALCANCE E APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS QUE ESTABELECEM ESSA DEDUÇÃO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 247 da repercussão geral, reafirmou-se o entendimento já sedimentado na Corte no sentido de que é constitucional a possibilidade de deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil, nos termos previstos no art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968. 2. Na análise do agravo interposto da decisão de mérito do paradigma asseverou-se tratar de matéria infraconstitucional o estabelecimento do alcance ou da subsistência do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968 em relação a legislação que a sucedeu. 3. A decisão agravada evidenciou, inclusive com transcrição de trecho do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem, balizado conjunto fático-jurídico constante dos autos e da interpretação dada à legislação aplicável à espécie, definiu o alcance dos dispositivos infraconstitucionais ao caso concreto, entendendo pela ilegitimidade da dedução do valor dos materiais empregados nos serviços de concretagem. 4. No ponto, a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1.473.739 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.6.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.


Publique-se. 
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente